Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006798-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), VITOR FLORINDO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 13 (TREZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA
PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
IMPOSSIBILIDADE
. DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO POSSUI NATUREZA COMUM, ENQUANTO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DE NATUREZA HEDIONDA. REGRAMENTO PRÓPRIO QUE DEVE SER OBSERVADO PARA CADA UMA DAS INFRAÇÕES, DE ACORDO COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
HABEAS CORPUS
COLETIVO CONCEDIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, ESTENDENDO À TODOS OS REEDUCANDOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AS DIRETRIZES AQUI E LÁ ESTABELECIDAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

No caso, sendo o réu tecnicamente primário e tendo praticado o crime do art. 33, § 4º da Lei de Drogas sem violência ou grave ameaça, conforme art. 112, I da Lei de Execução Penal, necessária a aplicação de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão do regime. De outro lado, sendo o tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/06) considerado hediondo, a fração a ser imposta para progressão de regime é de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, V do diploma de execução penal.

2.

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. (...) O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando.” (...) (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).

3.

A Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, por unanimidade, concedeu a ordem no julgamento do
habeas corpus
coletivo 1004144-17.2023.8.11.0000, reconhecendo que todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm entendimento pacificado quanto a aplicação de frações distintas para progressão da pena de acordo com a natureza de cada delito na execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0009605-47.2015.8.11.0006 contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara de Cáceres/MT (ID 163401670, p. 441/445). Com efeito, em suas razões recursais, a acusação requer:
a)
aplicação de fração única de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão regimental em razão da unificação das penas (ID 163401670, p. 486/494).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 63401670, p. 533/541). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 163401670, p. 556/559), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 168885695).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, sendo a primeira por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), referente aos autos 0001338-86.2015.8.11.0006, com trânsito em julgado em 24 de maio de 2016 e a segunda por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 0000645-91.2018.4.01.3601, ainda sem trânsito em julgado. Com efeito, sabe-se que a figura do tráfico privilegiado é de cunho
comum
, enquanto o tráfico de drogas possui natureza
hedionda
.

Dessa forma, sendo o réu tecnicamente primário e tendo praticado o crime do art. 33, § 4º da Lei de Drogas sem violência ou grave ameaça, conforme art. 112, I da Lei de Execução Penal, necessária a aplicação de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão do regime. De outro lado, sendo o tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) considerado hediondo, a fração a ser imposta para progressão de regime é de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, V do diploma de execução penal, de tal forma que se torna inviável acolher a irresignação ministerial, por existirem duas situações distintas que permitem a aplicação de frações diferentes de progressão para cada um dos crimes cometidos, sendo esta a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Na hipótese

de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis.
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. (...)
O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena
.
A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando
. (...) (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe de 21/2/2022
).

Por último e de igual importância, necessário esclarecer que a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, por unanimidade, concedeu a ordem no julgamento do
habeas corpus
coletivo 1004144-17.2023.8.11.0000, reconhecendo que todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm entendimento pacificado quanto a aplicação de frações distintas para progressão da pena de acordo com a natureza de cada delito na execução penal. Com efeito, estendeu-se a ordem para todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso que tenham cumprido ou venham a cumprir os requisitos para progressão regimental, segundo as diretrizes lá estabelecidas.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, em consonância com o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação de aplicação de fração única de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão regimental em razão da unificação das penas, pois evidenciado que o agravante praticou crime comum e hediondo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023